Tribunal: CARF
Processo: 10380.723338/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723338/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
PELÁGIO DE OLIVEIRA BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
A perícia técnica reserva-se à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por se tratar
de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser
admitida quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. FORMALIDADE.
O livro caixa deve ser escriturado com as despesas e receitas do contribuinte.
Tais lançamentos devem ser esclarecedores para que se possam identificar o
limite dos gastos mensais bem como demonstrar se as referidas despesas estão
em conformidade com a legislação de regência para que sejam consideradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723338/2009-14
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723338/2009-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2004, onde foram incluídos R$
48.386,13 de rendimentos omitidos de aluguel. De acordo com o relatório fiscal (fls.
606), além da comissão paga à imobiliária SIM Administração e Comércio de Imóveis
Ltda., o contribuinte havia deduzido R$ 48.386,13 a título de despesas diversas, sem,
porém, comprovar a obrigatoriedade de tais despesas para o recebimento dos aluguéis.
Argumenta, em síntese, que se trata de despesas de condomínio do Shopping
Lisbonense, do qual é proprietário com mais três pessoas, sendo que o condomínio é
também administrado pela imobiliária SIM. Esta receberia os alugueis das diversas
lojas, repassando-os, após desconto da sua comissão e das despesas de condomínio, para
os quatro proprietários. Para comprovar, anexa escritura particular de convenção do
condomínio, de 24/05/2001, contrato de aluguel temporário de um box de exposição por
sessenta dias, datado de 01/02/2000, e documento da imobiliária SIM informando os
alugueis recebidos mensalmente em 2004 em nome do contribuinte, a comissão cobrada
e o desconto de parcela mensal relativa a despesas diversas (fls. 14). Anexa ainda livro
Caixa do Condomínio Shopping Lisbonense, acompanhado da documentação
comprobatória das despesas.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ALUGUÉIS. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
As despesas de condomínio somente podem ser deduzidas dos rendimentos de aluguel
quando o locador comprovar haver assumido o seu ônus.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é necessária a realização de perícia para verificar a
autenticidade dos documentos e a veracidade dos fatos alegados. Afirma que que não se pode
tomar a ausência de declaração na DIMOB por parte da empresa SIM como motivo para rejeitar
a verdade daquilo que é afirmado pelo recorrente. Junta, ainda, cópias dos contratos dos
inquilinos, copia do contrato de prestação de serviço com a imobiliária e declaração da
imobiliária de que não existia conta bancaria, pois todo o recebimento era em carteira como esta
registrado no livro caixa.
É o relatório.

Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723338/2009-14

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com o recebimento de alugueis em
livro Caixa, no valor de R$ 48.386,13.
Inicialmente, é preciso analisar o pedido de realização de diligência formulado
pelo recorrente. Uma vez que todos os elementos necessários ao deslinde da questão encontram-
se nos autos, entendo pela sua desnecessidade. Como se sabe, a perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por
se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida,
pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de
convencimento.
Diante destas considerações, indefiro o pedido.
Da leitura dos documentos apresentados pelo recorrente em seu recurso, fls. 704-
820, verifica-se a existência de declaração da administradora dos imóveis, na qual se lê à fl. 704:

[...] esta empresa era responsável pela elaboração dos 'contratos de cessão, pela
cobrança e recebimento dos valores das cessões, bem como Pelo pagamento das
despesas correntes do empreendimento. Dessa forma, declara, que recebia diretamente;
dos cessionários os valores das cessões relativos a cada stand. e box, pagava todas as
despesas de .funcionamento, manutenção e conservação do empreendimento, tais. como
despesas de consumo de água, energia e telefonia, com materiais de limpeza e de
expediente, de folha de pagamento de zeladores, vigias, porteiros e pessoal
administrativo, dentre outras. Declara, também, que, no mês seguinte ao vencido,
apresentava prestação de contas relativa ao mês findo, na, qual eram listados os
recebimentos e as despesas efetivadas, bem como a taxa de administração cobrada pelos
serviços prestados e o saldo era repassado ao contratante. Ressalta esta. empresa que o
valor • da cessão cobrado a cada cessionário englobava 'em um único montante a porção
relativa à. cobertura das despesas de funcionamento do empreendimento como também,
como remanescente, a porção configurada como renda do empreendedor acima
qualificado.

Além da declaração, o recorrente junta também o contrato de administração de
imóveis celebrado com a mesma empresa e os contratos de aluguel referentes aos “boxes”. Da
leitura destes contratos, pode-se verificar que neles consta cláusula atribuindo a responsabilidade
pelo recolhimento ao locador.
Contudo, diante da acusação de omissão de rendimentos, caberia ao Recorrente
comprovar que essas despesas foram por ele efetivamente assumidas e os documentos juntados
aos autos não são capazes de fazê-lo. Assim, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do
ônus probatório. Por esta razão, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.694 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723338/2009-14

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 828
DF CARF MF
Original